Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-40.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto ao pedido de homologação do acordo realizado entre as partes. Petição de acordo erroneamente endereçada ao MM. Juízo de primeira instância, após o encaminhamento dos autos à mesa. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.